Tribunal: TJDFT
Processo: 0732121-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. CIRURGIA BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM DECLARAÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 609 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por operadora de plano de saúde, que buscava autorização para se abster do custeio de procedimento cirúrgico de alta complexidade, sob alegação de doença preexistente supostamente omitida em declaração de saúde no momento da contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada a afastar a obrigação de cobertura de procedimento cirúrgico, diante da alegada má-fé da beneficiária por suposta omissão dolosa de doença preexistente à contratação do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual estabelecida entre operadora e beneficiária submete-se às normas do CDC, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei. 8.078/1990 e da Súmula 608 do STJ, impondo interpretação favorável ao consumidor em caso de dúvida quanto à extensão dos deveres contratuais.
4. Embora haja alegação de omissão de doença preexistente em declaração de saúde, o conjunto probatório inicial revela dúvida relevante quanto ao grau de conhecimento da beneficiária acerca de seu real estado de saúde à época da contratação, notadamente diante de registros médicos que indicam controle clínico da condição e índice de massa corporal compatível com sobrepeso no período contratual.
5. A ausência de exigência de exames médicos prévios ou de adoção de medidas contratuais preventivas, como a estipulação de cobertura parcial temporária, afasta, em juízo de cognição sumária, a presunção de má-fé, conforme orientação da Súmula 609 do STJ, sendo necessária maior dilação probatória para apuração da alegada fraude contratual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. STJ, Súmula 609.